Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1017529-71.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA em virtude da decisão monocrática proferida no Id. 53767977, que julgou improcedente a vertente Reclamação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixei em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.
A Embargante alega a ocorrência de omissão, diante da ausência de análise do pedido de Justiça Gratuita formulado na inicial da Reclamação. Diante disso, pleiteia o acolhimento destes Aclaratórios para que seja concedida a benesse.
Requer, ainda, o prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar futura interposição de Recurso nas Cortes Superiores.
Aduz que não houve manifestação acerca dos dispositivos legais, Resolução STJ/GP n° 3 de 2016, art. 105, inciso III, alínea A da CF, art. 14, art. 30, art. 35, art. 7.o e art. 47 do CDC, art. 82, caput, art. 98, § 2.o, § 3.o, art. 99, § 2.o e § 4.o do CPC.
Ao final, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada e obter manifestação sobre os dispositivos citados.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra ato unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do atual diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Com efeito, a omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e sobre o qual deveria se manifestar o julgador.
Após nova análise dos autos, denota-se que houve omissão na decisão atacada, no ponto referente ao pleito de Justiça Gratuita, formulado na inicial - Reclamação acostada no Id. 24310486.
O benefício da assistência judiciária gratuita, como é cediço, deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a demonstração da real condição financeira da parte Requerente é indispensável, vez que a afirmação de miserabilidade tem presunção relativa.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento).
3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1450370/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 28/06/2019). (sem destaque no original)
Na hipótese, pelo que se depreende dos documentos acostados nos autos, o reclamante é estudante de Direito, e não aufere renda mensal.
Diante do cenário apresentado, é inconteste a incapacidade financeira da parte Autora para o adimplemento das custas e demais despesas processuais desta Reclamação, o que o torna apto ao benefício da gratuidade da justiça.
Por outro lado, acerca do prequestionamento, não se pode olvidar que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior, exatamente como se deu neste caso, conforme se depreende da leitura da decisão impugnada – Id. 53767977.
Diante de tais considerações, acolho, em parte, os Embargos de Declaração e concedo ao Reclamante o benefício da Justiça Gratuita, de forma que na parte dispositiva da decisão proferida no Id. 53767977, passe a constar:
Diante do exposto, julgo improcedente a vertente Reclamação e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC, ficando sua exigibilidade suspensa por ser beneficiário da Justiça Gratuita.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2019.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora